Tribunal: TJMT
Processo: 1007198-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007198-59.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
AGRAVADO :- R. S. E. S. representado por sua mãe ELINEIA MORAES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1007198-59.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação Ordinária, indeferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida empreenda esforços no sentido de custear o tratamento vindicado, na forma prescrita pelo médico – excluídos a realização de fisioterapia pelo método ‘pediasuit’, bem como o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico –, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária para a obrigação de fazer estabelecida.
A agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
Aduz que o serviço já ofertado ao Agravado supera o contrato e o Rol da ANS, haja vista um acordo judicial firmado em Ação Civil Pública entre a Unimed Fortaleza, a Defensoria Pública do Estado do Ceará e Associação Fortaleza Azul, que elava a quantidade dos atendimentos de terapia ocupacional, psicologia com ABA ou DENVER, fonoaudiologia e fisioterapia para além do Contrato e do Rol da ANS.
Diz que não pode ser obrigada a cobrir atendimentos por profissionais alheios à área da saúde (hidroterapia e equoterapia), ainda mais quando a responsabilidade pela prestação desse serviço seria da família do beneficiado.
Acrescenta que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como neste caso.
Afirma a inexistência da urgência, visto que nos relatórios médicos não constou que a não realização do acompanhamento da patologia causará danos irreparáveis ao paciente.
Defende, a necessidade de o custeio ser dividido com o beneficiário, mediante a aplicação extracontratual.
Pontua que é necessária a prestação de caução e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando que tem quatro anos de idade e foi diagnosticado com Paralisia Cerebral Quadriparética, com déficit cognitivo sequelar e características clínicas de Transtorno do Espectro Autista.
Aduz que é totalmente dependente nas atividades diárias, não senta, não anda, não se alimenta sozinho, tem deformidades nos pés, dificuldade na fala e usa fraldas.
Por indicação médica foram solicitadas:
(1) Fisioterapia Neuromotora Intensiva pelo Método PediaSuit ;
(2) Terapia Ocupacional com Integração Sensor ial no Método
DENVER;
(3) Fonoaudiologia com Método DENVER;
(4) Psicologia com Método DENVER;
(5) Neuropsicopedagogia com Método DENVER;
(6) Fisioterapia Aquática neuropediatrica;
(7) Equoterapia;
(8) Cadeira de Rodas Adaptada;
(9) Andador terapêutico adaptado;
(10) Treinador de Marcha adaptado;
(11) Órteses Suropodálica articuladas (AFO) adaptadas;
Consta ainda do relatório médico que ele precisa iniciar o tratamento intensivo com urgência, já que apresenta prejuízo crescente e lesões progressivas em tendões e articulações, cada vez com menor possibilidade de reabilitação com o passar do tempo.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentados a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
A contraminuta já foi apresentada (Id 85552470).
Dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator